Tribunal: CARF
Processo: 10980.907361/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907361/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.495 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. GLOSA DO SALDO NEGATIVO
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Orientação
constante do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de
2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Marco Rogério Borges que votava pelo sobrestamento
do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907361/2013-79
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba (PR). Ao final, farei as complementações necessárias:

Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp no
30619.94555.141108.1.7.02-2535,
págs.
8/20,
retificadora
da
01146.91922.300508.1.3.02-0051, págs. 47/60, transmitida em 30/05/2008 e no
16676.17501.271108.1.3.02-3027, de 28/11/2008, págs. 62/66, relativas à compensação
de débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de IRPJ de
31/12/2007, requerendo crédito no valor original de R$16.277.828,67.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba/PR, por meio do Despacho
Decisório de 06/06/2013, no de rastreamento 052512739, de págs. 2/6, homologou em
parte a compensação declarada na Dcomp 30619.94555.141108.1.7.02-2535 e não
homologou a de no 16676.17501.281108.1.3.02-3027, porque apurou SN IRPJ
disponível no valor de R$5.908.816,90; apurou o saldo devedor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
28/06/2013, no valor do principal de R$11.189.487,83, acrescido de multa e juros de
mora.
3. Regularmente cientificado por via postal em 05/08/2013, pág. 7, o contribuinte,
apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 21/30, em 17/07/2013,
tempestivamente, por meio de seus representantes legais de pág. 32.
4. Reclama que na apuração do saldo negativo do IRPJ pela auditoria fiscal, não foram
computados valores de estimativas mensais objeto de compensações anteriores pela
Empresa, no total de R$10.369.011,77, em evidente subtração do seu direito creditório.
5. Que as compensações das estimativas mensais dos meses de fevereiro, agosto e
outubro/2007, foram corretamente formalizadas via PER/DCOMPs e informadas nas
respec-tivas DCTFs (doc. 05) inexistindo qualquer razão para o cômputo apenas parcial
das mesmas, no valor de R$17.896.449,58.
6. Essas compensações para quitação do imposto de fevereiro, agosto e outubro/2007,
no importe de R$28.265.46135, utilizaram créditos de contribuições ao PIS/COFINS
não-cumulativos, vinculados à exportação, cuja existência e suficiência são
comprovadas pelos documentos anexos (docs. 06/17); são objeto de 12 (doze) processos
administrativos, nos quais os créditos foram glosados, e em relação aos quais a
interessada apresentou correspondentes manifestações de inconformidade, que anexa, e
que estão pendentes de apreciação pela DRJCTA; apresenta quadro especificando o
débito compensado, o no da PER/Dcomp, o tipo de crédito e período e no do processo
administrativo, à pág. 24.
7. Argumenta que, acordo com os §§ 7o e 10, do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996, os
recursos contra despachos decisórios que não homologam a compensação, ou
homologam apenas em parte, possuem efeito suspensivo quanto à cobrança dos débitos
compensados, nos termos do art. 151, III, do CTN; assim, as estimativas excluídas da
composição do Saldo Negativo pelo despacho decisório encontram-se com sua
exigibilidade suspensa, não havendo qualquer razão para desconsiderá-las, impondo-se
a reforma da decisão recorrida neste aspecto, ao efeito de assegurar à Recorrente o
direito de usufruir do direito creditório pleiteado, em sua integralidade; e que, mesmo
que as compensações das estimativas restem definitivamente não homologadas na esfera
administrativa (o que se admite apenas a título de argumentação), tais valores devem
integrar a composição do Saldo Negativo do IRPJ objeto de discussão no presente
processo, na medida em que, consistindo a PER/DCOMP em instrumento de confissão
de dívida, os eventuais débitos de estimativa serão cobrados através da vias próprias,
não sendo razoável a sua diminuição do saldo credor do exercício, sob pena de
duplicidade na cobrança; de fato, prevalecendo o despacho decisório, a Recorrente
poderá ser instada a pagar duas vezes o mesmo débito, seja mediante a redução do Saldo
Negativo, seja pela inscrição em dívida ativa e prosseguimento da exigência dos débitos
de estimativas das compensações não homologadas ou parcialmente homologadas; por
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

isso conclui que, independentemente da sua situação (pendência de discussão ou não
homologação), as estimativas objeto de compensações formalmente declaradas devem,
obrigatoriamente, compor o cálculo do Saldo Negativo, uma vez que o Fisco não poderá
realizar a cobrança indireta desses valores mediante a mera subtração do crédito,
devendo utilizar os meios próprios de cobrança de débitos oriundo de PER/DCOMPs,
com a inscrição dos valores em dívida ativa e ajuizamento do executivo fiscal, se for o
caso. Transcreve texto relativo ao argumento, bem como Ementa de julgado de
Delgacias de Julgamento nesse sentido, inclusive DRJCTA (Acórdão no 06.31421, 28
de abril de 2011 e Acórdão no 06-29832, de 06 de janeiro de 2011).
8. E tendo em vista que este processo depende dos julgamentos dos processos
10980.924454/2011-04;
10980.924455/2011-41;
10980.924457/2011-30;
10980.924458/2011-84;
10980.924459/2011-29;
10980.924460/2011-53;
10980.924463/2011-97;
10980.924464/2011-31;
10980.924466/2011-21;
10980.924467/2011-75; 10980.924468/2011-10; 10980.924470/2011-99; requer o
sobrestamento do presente até o julgamento definitivo daqueles ou, que sejam julgados
conjuntamente.
9. Às págs. 86/262, o interessado anexou documentos relativos aos processos citados,
relacionados a este.

Em 20 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (PR) , negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/05/2008
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO ANUAL. ESTIMATIVAS MENSAIS. CONFISSÃO EM
DCOMP. INEXIGIBILIDADE.
Estimativas mensais constituem antecipações do valor devido de IRPJ/CSLL na
apuração ao final do ano-calendário e não podem ser objetos de lançamento fiscal ou
cobrança, mas apenas pode ser cobrado o valor do imposto da apuração anual, cabendo
apenas, no caso das estimativas não recolhidas, a aplicação de multa isolada;
conseqüentemente, estimativas mensais não recolhidas ou cuja compensação não foi
homologada, não podem compor Saldo Negativo de IRPJ/CSLL como direito creditório
hábil a compensar débitos.
PER/DCOMP ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
Improcede em parte a não homologação da compensação declarada se o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ é confirmado em parte, embora em valor insuficiente para
quitar todos os débitos confessados.

Cientificada (fls. 428), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
430/445 no qual alega, resumidamente, o seguinte:

a) Nulidade do Acórdão Recorrido, uma vez que o referido acórdão, para julgar a
manifestação de inconformidade procedente apenas em parte, está
fundamentado em diversos outros acórdãos e nos recálculos por eles gerados,
acerca dos quais a empresa sequer foi cientificada.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

b) As estimativas que deram origem ao saldo discutido nos presentes autos são
objeto de discussão em outros 12 (doze) processos administrativos fiscais, nos
quais os créditos de PIS/COFINS restaram glosados. Assim, as estimativas
excluídas da composição do saldo negativo pelo despacho decisório e pelo v.
acórdão recorrido, encontram-se pendente de definição no próprio contencioso
administrativo, não havendo qualquer razão para desconsiderá-las.
c) Mesmo que superada as demais alegações, ainda assim as estimativas de
fevereiro, agosto e outubro/2007 devem integrar a composição do Saldo
Negativo de IRPJ objeto de discussão no presente processo, na medida em
que, consistindo a declaração de compensação e a DCTF em instrumentos de
confissão de dívida, os eventuais débitos de estimativa serão cobrados através
das vias próprias, não sendo razoável a sua diminuição do saldo credor do
exercício sob pena de duplicidade na cobrança.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

Nulidade do Acórdão Recorrido, uma vez que o referido acórdão, para julgar a
manifestação de inconformidade procedente apenas em parte, está fundamentado em diversos
outros acórdãos e nos recálculos por eles gerados, acerca dos quais a empresa sequer foi
cientificada. Sendo assim, haveria, no caso em questão, ofensa ao contraditório e ampla defesa,
uma vez que a decisão recorrida tomou como fundamento elementos constantes de outros
processos dos quais a recorrente não foi tinha conhecimento, pois sequer teria sido notificada.
Com efeito, conforme se observa pelos itens 18 e 19 da decisão recorrida, esta se
fundamentou inteiramente nas decisões proferidas em outros processos administrativos. Confira-
se:

18. Este voto será proferido levando em conta a posição atual dos processos dos quais
este depende; no caso dos processos enviados em diligência, o deslinde dos mesmos
será considerado pela instância onde este processo se encontre naquele momento futuro.
19. Os processos cujas manifestações de inconformidade foram julgados por esta
DRJCTA são:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

No entanto, tendo em vista que no caso em questão, existe posicionamento
favorável da Receita Federal do Brasil que permite reconhecer, no mérito, a procedência do
pedido, não há que se falar em nulidade por força do disposto no art. 59, § 3 do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifamos)

2) MÉRITO

Conforme se verifica pelo relatório e pelo despacho decisório trata o presente
processo de homologação apenas parcial das PER/DCOMPs tem como pressuposto a
insuficiência do crédito de Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2007, exercício de
2008.
O auditor fiscal considerou, inicialmente, que o saldo negativo disponível para o
referido exercício corresponde a R$ 5.908.816,90, o qual não seria suficiente para a
homologação total das PER/DCOMPs analisadas.
O que ocorreu é que na apuração do saldo negativo do IRPJ levada a efeito pela
auditoria fiscal, não foram computados alguns valores de estimativas mensais objeto de
compensações anteriores pela Empresa (no total de R$ 10.369.011,77). Do total de R$ 95.700.629,73
em estimativas mensais compensadas e comprovadas pela Recorrente, a quantia de R$ 85.331.617,96
foi considerada pela autoridade administrativa, havendo a indevida desconsideração dos demais
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

valores que formaram o Saldo Negativo do IRPJ pleiteado (estimativas de fevereiro, agosto e outu-
bro/2007).

A Recorrente alega que assim as estimativas de fevereiro, agosto e outubro/2007
devem integrar a composição do Saldo Negativo de IRPJ objeto de discussão no presente
processo, na medida em que, consistindo a declaração de compensação e a DCTF em
instrumentos de confissão de dívida, os eventuais débitos de estimativa serão cobrados através
das vias próprias, não sendo razoável a sua diminuição do saldo credor do exercício sob pena de
duplicidade na cobrança.
Com o intuito de consolidar os entendimentos sobre a matéria no âmbito da
Receita Federal do Brasil foi publicado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 03 de
dezembro de 2018, no qual se esclareceu que tendo em vista a impossibilidade de cobrança de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL após o enceramento do ano-calendário, uma vez que as
estimativas mensais têm natureza provisória, de mera antecipação de tributo devido ao final do
ano-calendário conclui-se pela impossibilidade de glosa de saldo negativo baseada em não-
homologação de estimativas mensais compensadas, quando os respectivos despachos decisórios
estiverem com Manifestação de Inconformidade pendente de julgamento. O Parecer recebeu a
seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valorconfessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. (grifamos)

Das razões constantes do referido Parecer transcreve-se os seguintes trechos:

10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve
ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017. (grifamos)

Verifica-se assim que o referido Parecer Normativo orienta as autoridades fiscais
a não glosar o saldo negativo de IRPJ e CSLL constituídos por estimativas compensadas, cujo
PER/DCOMP não foi homologado como no caso dos autos.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907361/2013-79

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou provimento ao recurso

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital